Tribunal: STF
Processo: Rcl 90397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maranguape/CE em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001888-55.2018.5.07.0033), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Tratam os autos de reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença na qual o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas. 
[...]
O decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, teve seguimento negado.
Ainda irresignado, o Município interpôs Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revistam que, por sua vez, teve provimento negado. 
A manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16, no RE 760.931 e no Tema 1.118/STF, ao manter a responsabilidade subsidiária do município e ao não reconhecer o benefício de ordem que seria inerente à referida responsabilidade. 
[...]
O Município foi condenado apenas com o fundamento de que não comprovou a ausência de culpa quanto ao cumprimento das obrigações de fiscalização, o que, na prática, se mostra como condenação automática do ente público. Se esta não é automática, conforme entendimento consolidado após o julgamento da ADC nº 16, caberia à pessoa que alega a omissão o ônus da prova.”

Ao final, no mérito, requer a “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0001888-55.2018.5.07.0033, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da parte ora Reclamante: 

“É fato que houve contrato de prestação de serviços entre o recorrente e o primeiro reclamado, e daí nasceu a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que se tornou exequível quando do inadimplemento das obrigações contratuais entre a prestadora de serviços e seus empregados. Frise-se que a responsabilidade subsidiária não nasceu automaticamente com inadimplemento das obrigações por parte da prestadora, mas pelo fato de faltar fiscalização do ente estatal no cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela citada prestadora, aliás, por imposição do art.67, da Lei nº 8.666/93, que impõe inspeção rotineira.
Assim, mesmo que a contratação da empresa prestadora de serviços tenha ocorrido mediante licitação pública - o que poderia afastar a configuração da culpa in eligendo - a responsabilidade secundária da contratante poderá remanescer em face ao substrato da teoria da culpa in vigilando, que está associada à concepção de inobservância pelas tomadoras do dever de zelar pela incolumidade dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas interpostas que lhes prestam serviço.
[...]
Evidenciada, portanto, a conduta culposa da administração pública no cumprimento das obrigações dispostas na Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto às circunstâncias da contratação - por ausência de prova de sua regularidade, e mormente daquelas insertas no art. 67 e parágrafos, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, enquanto empregadora, incide sobre a contratante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos títulos trabalhistas inadimplidos pela empresa contratada.
[...]
Em que pesem tais disposições legais, o fato é que do acervo probatório que dos autos consta não há provas do acompanhamento pelo fiscal do contrato do efetivo cumprimento daquelas obrigações impostas à contratada, tampouco da idoneidade da prestadora, como a exibição de certidões negativas do INSS e FGTS, e o condicionamento dos repasses da fatura mensal à apresentação da quitação dos encargos adimplidos no mês anterior.
Em verdade, é da Administração Pública a melhor aptidão para comprovar as medidas que teriam sido adotadas na fiscalização do contrato, daí porque o seu ônus probatório também se justifica pelo princípio da aptidão da prova.
Aliás, cabe ao recorrente estatal acionar a citada empresa, de forma regressiva, para ser ressarcido dos valores que pagar e pagou, a fim de que não se eternize sua omissão no trato da coisa pública.” 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0001888-55.2018.5.07.0033).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente